Tribunal: TJMT
Processo: 1005151-39.2026.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005151-39.2026.8.11.0000
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Desaforamento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), UELITON RODRIGUES DE JESUS - CPF: 040.646.951-27 (REQUERIDO), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), CRISTIANE MACHRY DE OLIVEIRA - CPF: 016.031.122-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO PEDIDO DE DESAFORAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
PEDIDO DE DESAFORAMENTO
. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO. ESTOURO DE URNA E DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS EM COMARCA DE PEQUENO PORTE.
POSSIBILIDADE.
PEDIDO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público visando à transferência do julgamento de ação penal em que o acusado foi pronunciado pela prática do crime de feminicídio, diante da impossibilidade de formação do Conselho de Sentença na comarca de origem, em razão da ocorrência de “estouro de urna”, ocasionado por ausências de jurados e declarações de impedimento ou suspeição por vínculos com as partes.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a ocorrência de “estouro de urna”, associada ao contexto social de comarca de pequeno porte e à proximidade da comunidade com as partes, configura dúvida fundada acerca da imparcialidade do Tribunal do Júri, apta a justificar o desaforamento do julgamento.

III. Razões de decidir:

3. O desaforamento constitui medida excepcional destinada a assegurar a imparcialidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, mitigando o princípio do juiz natural quando presentes circunstâncias concretas que comprometam a isenção do conselho de sentença.

4.
A ocorrência de “estouro de urna”, caracterizada pela impossibilidade de formação do Conselho de Sentença em razão da ausência de jurados e de
sucessivas declarações de impedimento ou suspeição, revela indício concreto de comprometimento da imparcialidade do corpo de jurados.

5.
Em comarcas de pequeno porte, onde a população é reduzida e os vínculos sociais são estreitos, a repercussão de crime grave pode gerar constrangimento ou influência sobre os jurados, circunstância que reforça a necessidade de deslocamento do julgamento para preservar a lisura do procedimento.

6.
A confirmação do fato pelo juízo de origem, aliada à concordância da defesa e ao parecer favorável do Ministério Público em segundo grau, evidencia a existência de dúvida objetiva acerca da imparcialidade dos jurados, recomendando o deslocamento da competência.

7.
A escolha da nova comarca deve observar a proximidade geográfica e a inexistência dos fatores que comprometeram a formação do Conselho de Sentença, sendo adequada a remessa para comarca polo regional, com maior contingente populacional e melhores condições de composição de corpo de jurados isento.

IV. Dispositivo e tese:

8. Pedido de desaforamento provido.

Tese
s
de julgamento:

“1. A ocorrência de ‘estouro de urna’, decorrente de ausências de jurados e sucessivas declarações de impedimento ou suspeição, constitui elemento concreto apto a demonstrar dúvida fundada sobre a imparcialidade do Tribunal do Júri.

2. Em comarcas de pequeno porte, a repercussão social do crime e os vínculos comunitários podem justificar o desaforamento do julgamento para garantir a isenção do Conselho de Sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIII; CPP, art. 427.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, HC 307.963/PI, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.02.2015; TJMT, N.U 1019749-66.2024.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXM
ª
.
SR
ª
. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia
Turma
:

Trata-se de Pedido de Desaforamento formulado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, objetivando a transferência do julgamento da Ação Penal n.º 1000640-12.2021.8.11.0052, movida em desfavor de
Ueliton
Rodrigues de Jesus
, da Comarca de Rio Branco/MT para outra Comarca desta unidade federativa, sob o fundamento de dúvida fundada acerca da imparcialidade do Conselho de Sentença.

Sustenta o Requerente que o acusado, pronunciado pela prática do crime de feminicídio (art. 121, § 2º, II e VI c/c § 2º-A, I, do Código Penal), deveria ter sido submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em sessão designada para o dia 27 de novembro de 2025. Contudo, na referida data, ocorreu fato atípico consistente na impossibilidade de formação do Conselho de Sentença por falta de quórum legal, fenômeno conhecido como
“
estouro de urna
”
.

Narra que, dos jurados convocados para a sessão, treze apresentaram óbices à sua atuação: sete não compareceram e seis declararam, em plenário, impedimento ou suspeição em virtude de vínculos de proximidade com a vítima ou com o acusado. Assevera que tal situação revela a contaminação do ânimo da população local, em uma comarca de pequeno porte (aproximadamente
4.500 habitantes), onde a repercussão do delito e os laços comunitários estreitos comprometem a isenção necessária para o julgamento.

Aduz, ainda, que o réu, embora resida atualmente no exterior, mantém forte influência na comunidade local, e que seus familiares possuem inserção social relevante na cidade. Destaca que a própria Defesa Técnica manifestou concordância com o desaforamento, reconhecendo a impossibilidade de realização de um julgamento justo na comarca de origem.

Diante desse cenário, requereu liminarmente a suspensão de eventual designação de nova data para a sessão plenária e, no mérito, a procedência do pedido para desaforar o julgamento para outra comarca da mesma região onde não subsistam os motivos alegados.

A liminar foi deferida (
id.
345625381), determinando a suspensão do feito na origem até o julgamento definitivo deste incidente.

A autoridade judiciária da comarca de origem prestou informações (
id.
347001608), confirmando a ocorrência do
“
estouro de urna
”
na sessão de 27/11/2025, motivado por ausências e declarações de impedimento dos jurados, bem como a dificuldade concreta em compor um Conselho de Sentença isento.

A defesa do acusado, intimada, manifestou-se nos autos (
id.
348122866), informando que não se opõe ao pedido de desaforamento formulado pelo
Parquet
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador João Augusto Veras Gadelha (ID 350198881), opinou pela
procedência do pedido
, destacando a excepcionalidade do ocorrido e a necessidade de garantir a imparcialidade do julgamento e a ordem pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Requerente sustenta a necessidade excepcional de deslocamento da competência territorial (desaforamento), argumentando que o corpo de jurados da Comarca de Rio Branco/MT não possui a isenção necessária para julgar o caso. Fundamenta seu pleito na ocorrência de
“
estouro de urna
”
na sessão designada para 27/11/2025, ocasião em que a maioria dos jurados sorteados apresentou impedimentos por vínculo com as partes ou simplesmente não compareceu, inviabilizando a formação do Conselho de Sentença.

O instituto do desaforamento é
medida
excepcional que visa garantir a isenção do julgamento popular, mitigando o princípio do Juiz Natural (art. 5º, LIII, da CF) em prol de um valor maior: a imparcialidade da jurisdição e a ordem pública.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 427, estabelece os requisitos autorizadores para tal medida:

“Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não
existam
aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.”

A jurisprudência pátria, em especial a do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, é pacífica no sentido de que, em comarcas de pequeno porte, onde a repercussão do fato e os laços comunitários estreitos comprometem a serenidade dos jurados, o desaforamento é medida impositiva. A ocorrência de
“
estouro de urna
”
motivado por suspeições e impedimentos sucessivos é prova cabal dessa contaminação do corpo de jurados.

Nesse sentido, colaciono precedente aplicável:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – REPRESENTAÇÃO FORMULADA PELO JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI –
INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA, DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS
E INCERTEZA SOBRE A SEGURANÇA PESSOAL DO ACUSADO –
REPERCUSSÃO DO CRIME NA MÍDIA E NA COMUNIDADE LOCAL – PRESTÍGIO SOCIAL DA VÍTIMA
– EXCESSIVO CLAMOR SOCIAL – REVOLTA DA POPULAÇÃO – RELEVÂNCIA DA OPINIÃO DO JUÍZO QUE PRESIDE A CAUSA – MOTIVOS CONCRETOS E RELEVANTES APRESENTADOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Estando o juiz da causa mais próximo das partes e da própria comunidade julgadora, tem maior sensibilidade para aferir os detalhes e os problemas que envolvem o processo, motivo pelo qual, em feitos deste jaez, suas informações alcançam enorme relevância para a apreciação do pedido em tela, podendo muito bem aferir o peso de possível parcialidade do Tribunal do Júri.” (STJ, HC nº 307.963/PI)

Se os elementos dos autos demonstram dúvida sobre a imparcialidade do conselho de sentença, interesse da ordem pública e incerteza quanto à segurança pessoal do réu, o desaforamento formulado pelo Juiz-Presidente é
medida
impositiva.

(N.U 1019749-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)
- Destaquei

Assim
, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva que recaem sobre o réu
Ueliton
Rodrigues de Jesus
— pronunciado por feminicídio — estão sedimentados na pronúncia transitada em julgado. O cerne
da questão reside na capacidade da sociedade de Rio Branco/MT em julgar o caso com isenção.

Da análise da Ata da Sessão de Julgamento do dia 27 de novembro de 2025 e das informações prestadas pela Magistrada
a quo
, extraem-se elementos fáticos incontestáveis que corroboram a tese ministerial
.

A e
xcepcionalidade
consistente no

“
Estouro de Urna
”,

c
onforme narrado na petição inicial e confirmado pela ata da sessão,
aliado ao fato de que
houve a impossibilidade de formação do Conselho de Sentença por falta de quórum legal
, haja vista que, d
os jurados convocados, 13 (treze) apresentaram óbices à atuação: 07 (sete) simplesmente não compareceram à sessão e outros 06 (seis) declararam, em plenário, impedimento ou suspeição em razão de vínculos de proximidade/amizade com a vítima ou com o acusado
, são razões que militam em favor do provimento do pedido
.

Aliado a isso, o c
ontexto Demográfico e Social
da comarca de
Rio Branco/MT
, que
é uma comarca de pequeno porte, com população estimada em cerca de 4.500 habitantes
,
a repercussão de crimes violentos, como o feminicídio em tela, tende a criar uma comoção generalizada e duradoura.

A prova documental acostada demonstra que, embora o réu resida atualmente nos Estados Unidos, mantém forte influência e contato com a comunidade local através de grupos de mensagens e vínculos religiosos. Ademais, familiares do réu residem na cidade e possuem inserção social relevante (uma irmã é enfermeira no único hospital local), o que, em uma cidade pequena, potencializa o constrangimento ou a parcialidade dos jurados.

Dessa forma, é
crucial notar que não apenas o Ministério Público, mas também a Defesa Técnica do acusado concordou expressamente com o desaforamento durante a sessão frustrada e nas manifestações perante este
Tribunal, reconhecendo que o ambiente local não propicia um julgamento justo para seu constituinte.

Soma-se a isso que a
Magistrada de primeiro grau, autoridade mais próxima dos fatos e da comunidade, confirmou a ocorrência do estouro de urna e a dificuldade concreta em selecionar jurados isentos, ratificando a narrativa de que múltiplos sorteados alegaram amizade íntima ou proximidade com as partes.

A situação vivenciada na sessão de 27/11/2025 não foi um fato isolado ou fruto do acaso, mas o reflexo da contaminação do ânimo da população local em relação ao fato delituoso. Diferente de outras sessões realizadas no mesmo ano, onde o trâmite foi regular, este caso específico gerou um número recorde de impedimentos, evidenciando que a imparcialidade do corpo de jurados está, de fato, comprometida.

Manter o julgamento na comarca de origem seria apostar na probabilidade de nulidade futura do veredicto ou, pior, na prolação de uma decisão viciada por sentimentos de amizade, temor ou vingança, dissociada da prova dos autos.

Portanto, restando evidenciada a dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados, materializada pelo insucesso na formação do Conselho de Sentença na sessão anterior devido ao elevado número de impedimentos e suspeições, imperioso se faz o deslocamento da competência.

Quanto à nova comarca, o art. 427 do CPP recomenda a preferência pelas mais próximas, desde que não subsistam os mesmos motivos. Considerando que as cidades limítrofes (Salto do Céu e Lambari D'Oeste) possuem características demográficas e sociais muito semelhantes a Rio Branco, podendo sofrer da mesma influência e repercussão do caso, entendo prudente o desaforamento para a Comarca de Cáceres/MT.

Cáceres é a comarca polo da região, possui contingente populacional significativamente maior, o que dilui a repercussão do fato e facilita a composição de um Conselho de Sentença isento, além de ser geograficamente acessível para o deslocamento das partes e testemunhas, atendendo aos princípios da razoabilidade e do interesse público.

DISPOSITIVO

Dia
nte
d
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público, para determinar a transferência do julgamento da Ação Penal n.º 1000640-12.2021.8.11.0052 (Réu:
Ueliton
Rodrigues de Jesus
) da Comarca de Rio Branco/MT para a Comarca de Cáceres/MT.

Comunique-se,
com urgência
, ao Juízo da Vara Única de Rio Branco/MT e ao Juízo da Comarca de Cáceres/MT para as providências cabíveis, providenciando-se a remessa dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026